Tribunal: TJDFT
Processo: 0738039-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738039-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA VASCONCELOS DE SOUZA AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, IVANA NAZARE FREITAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LAURA VASCONCELOS DE SOUZA, ora Requerente/agravante, em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento n° 0731631-82.2019.8.07.0001, nos seguintes termos (ID n° 206730281 – feito de origem): Dispõe o embargante que a decisão contém omissão, razão pela qual requerem sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Merecem guarida os esclarecimentos suscitados, pois a decisão foi silente no que atine ao pedido de gratuidade de justiça. Assim, passo à apreciação do pedido. Com efeito, a Constituição Federal, ao prever o dever do Estado de prestar a assistência jurídica gratuita àqueles que não detenham condições de arcar com as despesas processuais (art. 5o, LXXIV, CF), além de assegurar o pleno acesso à justiça, efetiva princípios constitucionais como o da igualdade, contraditório e ampla defesa. A concessão da benesse deve ser analisada caso a caso, em uma detida apreciação das circunstâncias que permeiam o processo, sob pena de subversão do propósito do instituto. Analisando detidamente os autos, percebe-se que o requerimento não merece prosperar. Os extratos bancários de IDs 204978998, 204979000 e 204979001, de fato, demonstram a ausência de movimentação financeira. Entretanto, primeiramente, são poucos os extratos apresentados. Outrossim, é comum atualmente que as pessoas tenham mais de uma conta bancária em diferentes instituições financeiras. Em outras palavras, nada impede que a executada tenha movimentações financeiras em outros bancos. Da mesma forma, não há provas nos autos do comprometimento psicológico que a executada supostamente tem sofrido, de modo que este magistrado não pode se valer de um mero juízo de presunção. Ademais, depreende-se que a executada possui instrução superior (engenheira, ID 47448793), é moradora de bairro nobre do Distrito Federal (Asa Norte) e tem possibilidade de contratar advogado particular. É difícil crer, nesse sentido, que não possa arcar com as despesas. Assim, é plausível que uma pessoa que claramente possua tais condições financeiras possa arcar com os encargos processuais, ainda mais considerando que este e.TJDFT exige custas reconhecidamente módicas. Ante o exposto, ACOLHO os embargos para reconhecer a omissão quanto à gratuidade e, no mérito, INDEFIRO o pedido da benesse. Mantenho na íntegra a sentença atacada. Intimem-se. Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, informa que requereu a gratuidade da justiça, pedido que foi indeferido na forma da decisão retro. Ressalta que o MM. Juízo a quo indeferiu o benefício pleiteado sob o argumento de a requerente ser engenheira e morar em bairro nobre. Informa também que está desempregada e sofreu um grande prejuízo de mais de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e foi condenada a pagar 10% de honorários advocatícios à Defensoria. Assim, interpõe o presente recurso, com pedido de concessão do efeito suspensivo, a fim de que lhe sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita no recurso em tela e sobrestados os efeitos da r. Decisão vergastada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a r. Decisão recorrida. Ausente o preparo, pois trata-se da controvérsia recursal. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, foi firmado acordo entre as partes, homologado pelo juízo a quo na decisão de ID. 217422985, nos seguintes termos: Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) ajuizado por DEFENSORIA PÚBLICA/DF em desfavor de LAURA VASCONCELOS DE SOUZA, no qual as partes firmaram acordo, conforme deflui da leitura do petitório de ID 217297132. O pedido se encontra dentro dos limites legais, pelo que o homologo, para que produza seus jurídicos efeitos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, adentrando no mérito, em face da transação, com base no disposto no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas repartidas pelas partes, com fundamento no § 2o do art. 90 do Código de Processo Civil. Corre em paralelo o cumprimento de sentença movido por LAURA VASCONCELOS em face de IVANA NAZARÉ. Assim, intime-se a executada IVANA NAZARÉ para que se manifeste sobre o petitório de ID 217331180. Publique-se, registre-se e intimem-se. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que o acordo firmado entre as partes esgota o mérito recursal e resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de dezembro de 2024 16:55:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora